Tribunal: CARF
Processo: 19311.720426/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. IPI NÃO RECUPERÁVEL. CREDITAMENTO.
O IPI não recuperável integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do crédito do PIS/Cofins na sistemática não cumulativa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. ROYALTIES.
Os valores pagos a título de royalties não se enquadram no conceito de insumo e não geram créditos a serem descontados das contribuições não cumulativas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa agravada sempre que o contribuinte deixar de, nos prazos estipulados, prestar esclarecimentos em resposta a intimações da autoridade fiscal realizadas consoante o permissivo legal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Por serem conexos, aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720426/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.667 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
IPI
NÃO
RECUPERÁVEL.
CREDITAMENTO.
O IPI não recuperável integra o valor de aquisição de bens para efeito de
cálculo do crédito do PIS/Cofins na sistemática não cumulativa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ROYALTIES.
Os valores pagos a título de royalties não se enquadram no conceito de insumo
e não geram créditos a serem descontados das contribuições não cumulativas.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa agravada sempre que o contribuinte deixar de,
nos prazos estipulados, prestar esclarecimentos em resposta a intimações da
autoridade fiscal realizadas consoante o permissivo legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720426/2012-40
Fl. 2386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

Por serem conexos, aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep
as mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira
no tópico creditamento sobre dispêndios com royalties.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) envolve os Autos de Infração das
contribuições PIS e Cofins de incidência não-cumulativa, códigos de receita 6656 e 5477,
respectivamente, lavrados em 14/11/2012, para a cobrança de valores das contribuições que
deixaram de ser recolhidos, acrescidos de multa agravada (112,5%), conforme razões expostas
no correspondente Termo de Verificação Fiscal.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – PIS
Contribuição (código 6656):

82.677,92
Juros de Mora (até 31/10/2002):

34.320,11
Multa de Ofício (112,5%):

93.012,13
Total:

210.010,66
Auto de Infração – COFINS
Contribuição (código 5477):

380.819,59
Juros de Mora (até 31/10/2002):

158.080,73
Multa de Ofício (112,5%):

428.421,97
Total:

967.322,29
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Fl. 2387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

Trata o presente caso, de impugnação contra autuações lavradas em relação à
Contribuição para o PIS e à Cofins referentes aos períodos de apuração do ano-
calendário 2008, por créditos, segundo a autoridade autuante, indevidamente
descontados:

A autoridade tributária, por meio do Termo de Verificação Fiscal, fls. 1768 a
1787, relata os procedimentos adotados no curso do procedimento fiscal, apresenta a
fundamentação legal utilizada para lavrar as autuações, bem como, os critérios que
adotou para efetuar as glosas de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
Em síntese, os lançamentos efetuados decorrem da reapuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins após as glosas de créditos de bens e serviços que não se
enquadraram, conforme a autoridade tributária, nos conceitos de insumos adotados, a
saber:
10. Em relação aos insumos, a legislação definiu que, além dos combustíveis e
lubrificantes referidos no inciso II do artigo 3o das Leis n° 10.637, de 2002 e n° 10.833,
de 2003, consideram-se insumos. para fins de desconto de créditos na apuração da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos na fabricação de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
11. Portanto, o termo '"insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente, como aqueles que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade.
...
13. No decorrer dos trabalhos de fiscalização, constatou-se que o contribuinte
descontou valores a título de créditos de PIS e da Cofíns sobre excesso de base de
cálculo, isto é, os valores das compras de insumos (bens e serviços) declarados nas
fichas 06A e 16A, linha 01. Bens para Revenda, e linha 02. Bens Utilizados como
Insumos, dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - Dacon,
superam, em todos os períodos de apuração do ano-calendário de 2008, os montantes
mensais das aquisições a mesmo título, inclusive fretes, escriturados nos Livros de
Registro de Entradas (matriz e filiais), com os seguintes Códigos Fiscais de Operações
e Prestações - CFOP:
1.101 (compra para industrialização);
1.102 (compra para revenda);
1.122 (compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor
ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente);
1.124 (industrialização efetuada por outra empresa);
1.352 (aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial);
1.360 (aquisição de serviço de transporte por contribuinte-substituto em relação ao
serviço de transporte);
1.401 (compra para industrialização de mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária);
1.403 (compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime
de substituição tributária);
Fl. 2388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

1.407 (compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao
regime de substituição tributária);
1.653 (compra de combustível ou lubrificante, a ser consumido em processo de
industrialização de outros produtos);
2.101 (compra para industrialização de outros estados);
2.102 (compra para revenda de outros estados);
2.124 (industrialização efetuada por outra empresa de outro estado; 2.352 (aquisição
de serviço de transporte de outros estados);
2.401 (compra para industrialização de mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária de outros estados);
2.407 (compra para comercialização de mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária de outros estados); e 2.653 (compra de combustível ou lubrificante, a ser
consumido em processo de industrialização de outros produtos de outros estados).
14. O excesso da base de cálculo decorre notadamente do fato do contribuinte não ter
excluído na apuração dos créditos das contribuições o Imposto do Produto
Industrializado - IPI incidente sobre as compras de CFOP 1.102 e 2.102 do
estabelecimento 61.192.522/0004-70.
15. Também ocorreu excesso de base de cálculo de desconto de crédito das
contribuições nas linhas 03 (serviços utilizados como insumos) e 13 (outras operações
com direito a crédito) das fichas 06A e 16A dos Dacon.
16. Esse creditamento das contribuições sobre excesso de base de cálculo foi efetuado
pelo contribuinte em desacordo com o art. 3o, incisos I e II, das Leis n°s. 10.637, de
2002, e 10.833, de 10.833, de 2003, e art. 22, inciso III, e art. 23, inciso III, do Decreto
n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e implicou na apuração e recolhimento do PIS e
da Cofins em valores inferiores aos efetivamente devidos para o período fiscalizado.
17. Verificou-se ainda que, na linha 13 das fichas 06A e 16A dos Dacon, o contribuinte
calculou créditos sobre dispêndios com royalties, material de higiene e limpeza,
material de segurança do trabalho, materiais auxiliares e outros denominados
genericamente "ferragens", materiais de soldagem, manutenção predial e peças para
empilhadeira, o que também está em desacordo com o art. 3o, incisos I e II, das Leis
n°s. 10.637, de 2002, e 10.833, de 10.833, de 2003.
A autoridade tributária afirma ter agravado a multa de ofício por alegar
embaraço à fiscalização conforme descreve às folhas 1777/1778 do TVF.
Em 14/11/2012, a contribuinte tomou ciência pessoal das autuações sofridas e,
em 17/12/2012, protocolou impugnações, de fls. 1809 a 1825, contra o auto de
infração referente à Cofins, e 1879 a 1947, contra o auto de infração referente à
Contribuição para o PIS/Pasep.
Segundo a impugnante os autos de infração lavrados e os lançamentos efetuados
são improcedentes pelas razões transcritas a seguir:
2.1. DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE BASE DE CÁLCULO DE DESCONTO DA
... NA LINHA 01 DAS FICHAS 06A E 16A DOS DACONS RELATIVAMENTE A
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA TENDO EM VISTA O ARTIGO 3.°, INCISO I
DA LEI N° 10.833/2003 E ARTIGO 8.°, INCISO I, ALÍNEA "A" E § 3.°, INCISO I DA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
n.°
404/2004
QUE
INEQUIVOCAMENTE
GARANTEM A TOMADA DE CRÉDITO SOBRE O IPI (CUSTO) INCIDENTE SOBRE
BENS ADQUIRIDOS PARA TAL FINALIDADE
A Impugnante, de plano, ressalta que uma vez confrontados os valores das aquisições
de bens para revenda registrados em seu Livro de Registro de Entradas de sua matriz e
filiais, assim como nas fichas 06A e 16A dos DACONs alusivos ao ano-calendário 2008
e que foram entregues à Fiscalização verificar-se-á, que não há o alegado excesso de
Fl. 2389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

base de cálculo para desconto dos créditos de COFINS alusivos à linha 01 das
mencionadas fichas dos DACONS.
Neste caso é possível verificar com fundamento na legislação pertinente à hipótese
tratada, que compõe a base de cálculo para desconto do crédito da Cofins, de sorte que
se NÃO SE EXCLUI da base de cálculo para desconto do crédito da referida
contribuição o IPI incidente NA ENTRADA sobre a aquisição.
A esse respeito ainda a Impugnante destaca que a Fiscalização de maneira indevida
glosou créditos de COFINS referente à aquisição de bens para revenda, para os
CFOPs 1.102 e 2.102 também relativamente ao estabelecimento 61.192.522/0003-99,
conforme abaixo.
...
No que concerne ainda aos bens adquiridos para revenda houve a glosa dos créditos de
COFINS relativamente ao CFOP 1.403 (compra para comercialização em operação
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária), conforme os
demonstrativos a seguir e que revelam descrita glosa na composição da escrita fiscal
da Impugnante, relativamente aos estabelecimentos a seguir descritos.
...
Estas glosas são representativas e não foram pormenorizadas ou tratadas de maneira
explicita pela fiscalização contudo, constam da escrita da empresa como revelam as
planilhas anexas e salvas no arquivo magnético ora juntadas (documento 03) que
trazem de um lado a escrita fiscal real da Impugnante comparando-a com a elaborada
pela fiscalização. Assim como as glosas sobre o IPI INCIDENTE SOBRE TAIS
AQUISIÇÕES, as demais glosas aqui apresentadas e tratadas nas planilhas citadas
(documento 03) não poderiam ter sido efetivadas, já que todas elas referem-se ao
desconto do crédito da contribuição aqui tratada dos bens adquiridos para revenda.
...
Logo seja por disposição legal, seja pelo entendimento da Secretaria da Receita
Federal sobre a questão o IPI não recuperável integra o valor da aquisição de bens
para revenda para fins de cálculo do crédito da COFINS [PIS/Pasep], de modo que
não há que se falar em excesso de base de cálculo para desconto de crédito dos bens
adquiridos para revenda nos CFOPs 1.102, 2.102 e 1.403.
2.2. DO DESCONTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS COMPRAS DE
INSUMOS - LINHA 02 DAS FICHAS 06A E16A DOS DACONS.
No que concerne aos créditos glosados pela fiscalização e objeto da linha 02 das fichas
06A e 16A dos DACONS, ou seja, compra para insumos, tal glosa se mostra indevida,
inicialmente porque confrontados os valores das aquisições dos insumos em seu Livro
de Registro de Entradas de sua matriz e filiais, assim como nas fichas 06A e 16A dos
DACONs alusivos ao ano-calendário 2008 e que foram entregues à Fiscalização
constatar-se-á que não há o alegado excesso de base de cálculo para desconto dos
créditos de COFINS [PIS/Pasep] no que tange aos insumos.
Neste particular, a Impugnante ressalta que a Fiscalização de maneira indevida glosou
créditos de COFINS [PIS/Pasep] referente à aquisição de insumos, não somente para
os CFOPs listados à fl. 06 do termo verificação fiscal, mas igual e relativamente ao
CFOP 1.111 (compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em
consignação industrial) para o estabelecimento 61.192.522/0002-08, conforme abaixo.
...
Com relação ao CFOP 1.111 o equívoco da Fiscalização é muito grave, pois, como
demonstrado a mesma considerou como correta a tomada de crédito somente
relativamente ao mês de março de 2008, o que de fato é direito da Impugnante, mas no
que tange aos demais meses do ano-calendário 2008 e como comprova o demonstrativo
que acompanha o termo de verificação fiscal simplesmente ignorou a escrita da
Impugnante, considerando como zerados os valores dos créditos alusivos a este CFOP,
Fl. 2390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

O QUE PRECISA SER REVISTO, pois assim como em março de 2008 em relação a
todos os demais meses ao ano-calendário 2008 a Impugnante tem direito ao crédito.
Estas glosas são representativas e não foram pormenorizadas ou tratadas pela
fiscalização que simplesmente desconsiderou tais valores, contudo, os mesmos constam
da escrita da empresa como revelam as planilhas anexas e salvas no arquivo magnético
ora juntadas (documento 03) que trazem de um lado a escrita fiscal real da Impugnante
comparando-a com a elaborada pela fiscalização. As glosas aqui apresentadas e
tratadas nas planilhas em anexo (documento 03) não poderiam ter sido efetivadas, já
que todas elas referem-se ao desconto do crédito da contribuição sobre os bens
utilizados como insumos.
...
Logo a Impugnante é legalmente autorizada a tomar os créditos da COFINS [do
PIS/Pasep] incidentes sobre a aquisição de insumos, excluindo-se desta tomada de
crédito o valor atinente ao IPI porque este é recuperável.
De sorte que no caso de insumos inexiste qualquer excesso de base de cálculo
porquanto os descontos realizados são os autorizados pela legislação retro
mencionada, outrossim, em momento algum foi realizado o desconto deste crédito da
contribuição aqui tratada sobre o IPI como confusamente possa parecer nos itens 13 e
14 (fl. 06) do termo de verificação fiscal quando este trata dos insumos em conjunto
com os bens adquiridos para revenda.
...
2.3. DO CRÉDITO DE COFINS SOBRE OS DISPÊNDIOS COM ROYALTIES.
...
Neste sentido, os royalties correspondem a 27,09% do lançamento constante do auto de
infração lavrado, conforme arquivo em CD anexo (documento 04) e que são uma
remuneração que a Impugnante paga pelo uso e fruição de um bem imaterial
corporificado em marcas, imagens, logomarcas de pessoas ou coisas, para a
exploração destas nos produtos que fabrica, utilizando-os como forma de atrair o
consumidor, tais direitos e sua respectiva despesa são inequívocos insumos, como é o
caso da marca e personagens ANGRY BIRDS, a seguir exposta, entre dezenas que a
Impugnante utiliza e paga os royalties incidentes.
Oportuno destacar que insumo é definido como: "1. Despesas e investimentos que
contribuem para um resultado, ou para a obtenção de uma mercadoria ou produto até
consumo finai 2. É tudo aquilo que entra (input), em contraposição do produto (output),
que é o que sai. Trata-se da combinação de fatos de produção, diretos (matéria-prima)
e indiretos (mão-de-obra, energia, tributos) que entram na elaboração de certa
quantidade de bens ou serviços (Antonio Geraldo da Cunha e Othon Sidou)."1
Para se ter uma idéia da forma como os royalties, independentemente da denominação
contábil, se caracterizam como insumos do produto final fabricado pela Impugnante, a
mesma anexa contrato de licenciamento (documento 05) com a ROVIO
ENTERTAINMENT que demonstra que antes mesmo da utilização efetiva do objeto
licenciado já desembolsou a garantia mínima equivalente a US$ 50.000,00 (cinqüenta
mil dólares^ estadunidenses) . Assim como junta a Impugnante a nota fiscalv anexa
(documento 06) que demonstra que o valor final de revenda-de um caderno
universitário de 96 folhas com royalties (ANGRY BIRDS) é de R$ 23,33 (vinte e três
reais e trinta e três centavos), já o mesmo caderno com o titulo CONTO DE FADAS e
que não tem pagamento de royalties custa R$ 14,08 (catorze reais e oito centavos).
Os elementos descritos no parágrafo anterior demonstram o impacto direto dos
royalties como insumo de produção já que a Impugnante paga pelo uso dos bens que se
constituem da marca e imagens licenciadas que serão apostas nas faces de seus
produtos como elemento de atração dos consumidores, razão pela qual cs mesmos
geram crédito da contribuição aqui tratada.
...
Fl. 2391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

2.4. DO CREDITO SOBRE OS DISPÊNDIOS COM OS DEMAIS MATERIAIS.
O mesmo ocorre relativamente aos materiais de higiene e limpeza, material de
segurança do trabalho, materiais auxiliares e outros denominados genericamente
"ferragens", materiais de soldagem, manutenção predial e peças para empilhadeira.
É fundamental ao exercício das atividades econômicas da Impugnante, que entre sua
matriz e filias, as quais possuem atividades fabris de produção de papel e indústria
gráfica, assim como comércio atacadista de artigos e materiais de escritório e
papelaria, que na realização destes objetivos sociais a mesma necessite do emprego de
materiais de higiene e limpeza, por exemplo, no atendimento de sua clientela no
comércio atacadista que possui.
Assim como e principalmente material de segurança do trabalho, materiais auxiliares e
ferragens, materiais de soldagem, de manutenção predial e de peças para
empilhadeiras, os quais inequivocamente, dada a complexidade do funcionamento do
estabelecimento empresarial e de todas as necessidades que o mesmo possui para
operar se configuram em insumos que permitem o desenvolvimento do objeto social da
Impugnante, tal como previstos no inciso II do artigo 3.° da Lei n.° 10.833/2003.
....
No julgado acima compilado decidiu-se que insumo é todo e qualquer custo e despesa
necessária à atividade da empresa, sendo que no caso da autuação lavrada o dispêndio
com os materiais aqui tratadas não são qualquer despesa, mas sim insumos
relacionados diretamente com a produção de bens e serviços pela Impugnante -
Desta forma, todos os créditos deduzidos pela Impugnante relativamente a contribuição
para o PIS/Pasep NÃO mereceram a glosa que lhes foi aplicada, sendo portanto,
medida de rigor a revisão do lançamento com seu ulterior cancelamento.
Em seguida a impugnante se insurge contra o agravamento da multa e seu
caráter confiscatório, alegando que enfrentou problemas técnicos para atender às
intimações fiscais sofridas e que não há na legislação impedimento à prorrogação dos
prazos concedidos pela fiscalização quando das intimações lavradas.
Ao final, a impugnante requer que sejam julgada procedente a impugnação e
cancelados os lançamentos tributários da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Durante a análise do processo, verificamos ausência de informações referentes
ao período de dezembro de 2008 para o estabelecimento filial final 0004, motivo pelo
qual propusemos diligencia, por meio do Despacho no 20 - 7a Turma da DRJ/JFA, para
que fossem trazidas as informações faltantes. A contribuinte apresentou os dados
solicitados.
É o relatório.
Devidamente processadas as Impugnações apresentadas, a 7a Turma da DRJ/JFA,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte os recursos, para manter em parte o
crédito tributário trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 09-
73.296, datado de 11/12/2019, e ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
NÃO CUMULATIVIDADE. IPI NÃO RECUPERÁVEL. CREDITAMENTO.
O IPI não recuperável integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do
crédito da Cofins na sistemática não cumulativa.
BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. IMPEDIMENTO.
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
NÃO CUMULATIVIDADE. IPI NÃO RECUPERÁVEL. CREDITAMENTO.
O IPI não recuperável integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.
BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. IMPEDIMENTO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que traz suas razões de defesa estruturadas nos seguintes tópicos:
1.
DO RECURSO INTERPOSTO E DA VENERANDA DECISÃO PROFERIDA.
2.
DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO DE FLS. 2329/2345.
2.1.
DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE BASE DE CÁLCULO DO IPI
IRRECUPERÁVEL NO DESCONTO DOS CRÉDITOS DE PIS E DA
COFINS, DO VALOR CORRETO DOS CRÉDITOS QUE NÃO FORAM
CONSIDERADOS
SOBRE
O
IPI
IRRECUPERÁVEL
E
DA
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO POR PARTE DA RECORRENTE DO
VALOR APRESENTADO EM DILIGÊNCIA FISCAL.
2.2.
DO DIREITO À TOMADA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE OS
ROYALTIES QUE SÃO APLICADOS AO PROCESSO PRODUTIVO DA
RECORRENTE.
2.3.
DO DIREITO À TOMADA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE AS
DEMAIS
DESPESAS
NECESSÁRIAS
AO
FUNCIONAMENTO
E
EXISTÊNCIA DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA DA RECORRENTE.
2.4.
DA
INAPLICABILIDADE
DAS
MULTAS
QUALIFICADAS
E
DA
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA SOBRE ESSA RUBRICA.
3.
DOS REQUERIMENTOS.
A Recorrente encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
3. DOS REQUERIMENTOS.
Diante do exposto, a Recorrente requer se dignem os Ilustres Julgadores deste
Egrégio Conselho dar PROVIMENTO a este recurso para o fim de reformar a decisão
de fls. 2329/2345, e julgar IMPROCEDENTES os lançamentos fiscais efetuados
nestes autos em face da mesma, e alusivos à COFINS e ao PIS/PASEP, cancelando-os
integralmente e determinando o arquivamento desse processo.
Requer, por derradeiro, que a decisão proferida no julgamento desse recurso
seja encaminhada para o seu domicílio tributário eletrônico.

Termos em que,
Pede Deferimento.
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1
IPI Irrecuperável
A Recorrente afirma que a decisão recorrida expressamente admitiu e reconheceu
que o IPI Irrecuperável integra o valor de aquisição de bens para efeitos de cálculo e
apuração do crédito das contribuições ao PIS e à Cofins no regime da não-cumulatividade, ao
qual está adstrita, e que deveriam ser exonerados os valores apresentados por ela em sua peça
impugnatória, às fls. 1.812-1.813.
Porém, destaca que a decisão recorrida não exonerou o IPI nas operações com
CFOP 1.403 realizadas no estabelecimento matriz (0001-27), por se entender que este IPI é
recuperável, e, ainda, fixou que o valor das exonerações para a filial 0004-70, considerando o
Livro de Registro de Entradas de fls. 1.177-1.320, seria menor que os descritos pela Recorrente
em sua Impugnação, nos demonstrativos de fls. 1.812-1.813, devendo prevalecer a apuração da
DRJ.
Neste ponto, a Recorrente diz impugnar o demonstrativo de cálculo da DRJ,
intitulado “Calc DRJ.xls.”, porque, como comprova a petição de fl. 2.326, protocolizada em
14/09/2019, a Recorrente, por questões técnicas e mesmo seguindo o roteiro da Fiscalização
disponibilizado às fls. 2.316-2.317, não conseguiu fazer o “desenvelopamento” dos arquivos,
tendo, inclusive, noticiado na mencionada petição o ocorrido e requerido a correção do
problema, bem como um novo prazo para a sua manifestação sobre o demonstrativo elaborado
pela Fiscalização, antes do julgamento proferido pela DRJ.
Alega que lhe foi sonegada a possiblidade de manifestação sobre o aludido
demonstrativo, que novamente é impugnado neste recurso, por não lhe ter sido possibilitado o
exercício do contraditório em relação à informação nele descrita.
Por outro lado, defende que os valores a serem exonerados do lançamento devem
tomar por base os valores constantes de seu demonstrativo de fl. 1.813, pois estes seriam as
diferenças, mês a mês, do IPI Irrecuperável que ingressou no estabelecimento 0001-27, em
operações com código CFOP 1.403. Isto porque tal aquisição de mercadorias se deu no regime
de substituição tributária, de modo que o IPI incidente sobre essas operações é irrecuperável e
integra o custo de aquisição das mercadorias ou produtos, razão pela qual tais valores merecem
ser exonerados do lançamento, tanto que da análise do Livro de Registro de Entradas às fls.
1.195, 1.203 e 1.214, constata-se que a Recorrente não se creditou do IPI incidente sobre as
operações com código CFOP 1.403.
Cita julgado deste CARF, objetivando respaldar seu pleito.
E argumenta que o mesmo ocorre relativamente ao estabelecimento 0004-70, ou
seja, pela via das operações com os CFOPs 1.102 e 2.102, e que correspondem a todos os valores
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

descritos nas entradas acostadas às fls. 1.282-1.320, conforme se infere de seus demonstrativos
apresentados no corpo do recurso, às fls. 2.364-2.367, e que revelam todos os valores que devem
ser exonerados do lançamento.
Pleiteia a reversão integral das glosas de IPI Irrecuperável.
Analiso.
Inicialmente, vejamos como a DRJ tratou esta parte da contenda (principais
trechos):
[...]
Segundo a autoridade tributária, o excesso da base de cálculo decorreu do fato
de a contribuinte não ter excluído o Imposto do Produto Industrializado - IPI incidente
sobre as compras de CFOP 1.102 e 2.102 do estabelecimento 61.192.522/0004-70. [...]
Por sua vez, a impugnante alega tratar-se de produtos adquiridos para revenda e
que não apenas as aquisições destinadas ao estabelecimento de final 0004, mas
também as destinadas ao estabelecimento de final 0003 foram reapuradas pela
autoridade fiscal.
Nesse sentido, a autoridade tributária afirma que a contribuinte incorre em erro
ao apurar a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins sobre o IPI que afirma ser
recuperável.
Por sua vez, a impugnante afirma tratar-se de IPI não recuperável,
especialmente por se referir operações cujos CFOPs são de no 1.102 (compra para
revenda) e de no 2.102 (compra para revenda de outros estados) realizadas pelos
estabelecimentos 0003 (CNPJ no 61.192.522/0003-99) e 0004 (CNPJ no
61.192.522/0004-70), cujos CNAEs de ambos são o de no 4647-8-01 - Comércio
atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
De fato, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da
Solução de Consulta no 579 - Cosit, de 20 de dezembro de 2017, já se manifestou no
sentido de que o IPI, quando não recuperável, integra o valor de aquisição de bens
para efeito de cálculo do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
sistemática não cumulativa. In verbis:
[...]
No caso, notamos que a autoridade tributária não afirma precisamente
fundamento da incorreção da tomada de créditos sobre o IPI em relação às aquisições
destinadas aos estabelecimentos 0003 e 0004 (ambos, estabelecimentos comerciais).
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI), Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010, em seu art. 9o, lista os estabelecimentos comerciantes
(atacadistas ou varejistas) equiparados a industrial e, portanto, contribuintes do IPI,
conforme art. 24, III, do mesmo RIPI. Ao ensejo:
[...]
Podemos observar, das hipóteses trazidas pela legislação transcrita acima, que a
equiparação a estabelecimento industrial refere-se, em síntese, a comercialização de
produtos importados, industrializados pela própria empresa (em seu estabelecimento
fabril) ou industrializados por encomenda, com seus correspondentes CFOPs. 1
Os estabelecimentos 0003 e 0004, atacadistas, dadas as operações comerciais
em questão sob os CFOP 1.102 (compra para revenda) e 2.102 (compra para revenda

1 A listagem de CFOPs verificados pela fiscalização consta no TVF relatado no presente documento.
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

de outros estados), não se enquadram como estabelecimentos equiparados a
industriais, para essas operações.
A impugnante apresenta o demonstrativo à folha 1812 (referente à filial 0003) e
o demonstrativo à folha 1813 (referente à filial 004) elaborados por ela em que destaca
as diferenças de base de cálculo relativas ao IPI não recuperável por período de
apuração.
A impugnante ainda rebate a desconsideração do valor do IPI nas operações
CFOP 1.403 (compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária) para os estabelecimentos 0001 (fabril/industrial) e
0004 (comercial atacadista). Quanto a essas operações, as desconsideramos para o
estabelecimento fabril 0001 (por ser IPI recuperável), mas as consideramos para o
comercial atacadista 0004 para os períodos de outubro a dezembro de 2008.
Em especial, para o período de dezembro, dada a ausência original de
informações resumidas sobre as entradas do estabelecimento 0004, após retorno da
diligência solicitada por este relator, utilizamos as informações trazidas pela
contribuinte anexadas a este processo às folhas 2220 a 2226.
Considerando-se os demonstrativos apresentados pela impugnante em confronto
com as informações constantes na cópia do Livro de Registro de Entradas, fls. 1177 a
1320, verificamos divergências nos valores informados pela interessada relativos aos
CFOPs 1.102 e 2.102 da filial 0004. Os valores verificados por este relator são
inferiores aos informados pela interessada em sua impugnação, mesmo adicionando-se
o valor do IPI das operações CFOP 1.403 ocorridas para o estabelecimento 0004.
Deste modo, com base no livro de registro de entrada, promovemos as
correspondentes exonerações dos valores conforme demonstrativo "Calc DRJ.xls"
anexado ao presente processo.
Da leitura da decisão de piso, observa-se que a DRJ deu provimento ao argumento
da Recorrente para exonerar do lançamento os valores da Contribuição referentes ao IPI
Irrecuperável relativo às operações comerciais sob os CFOPs 1.102 (compra para revenda) e
2.102 (compra para revenda de outros estados) relativas aos estabelecimentos 0003 e 0004, por
considerá-los atacadistas, e não equiparados a industriais para essas operações, nos termos da
legislação que cita.
No que concerne ao argumento de desconsideração do valor do IPI nas operações
com CFOP 1.403 (compra para comercialização em operações com mercadoria sujeita ao
regime de substituição) para os estabelecimentos 0001 (fabril/industrial) e 0004 (comercial
atacadista), a DRJ desconsiderou tal argumento em relação ao estabelecimento fabril 0001, por
ser IPI Recuperável, mas o acatou para o estabelecimento comercial atacadista 0004, para os
períodos de apuração 10/2008 a 12/2008.
Esclareceu a DRJ que, em relação às operações com CFOPs 1.102 e 2.102 da
filial 0004, os valores verificados no correspondente Livro Registro de Entradas, às fls. 1.177-
1.320, são inferiores àqueles apresentados pela Recorrente, mesmo adicionando-se a eles o valor
do IPI das operações com CFOPs 1.403 ocorridas para o estabelecimento 0004.
Dessa forma, a DRJ promoveu a reapuração dos valores da autuação, para neles
considerar as exonerações deferidas, conforme planilha de cálculo “Calc DRJ.xls.”, arquivo não-
paginável à fl. 2.328.
No Recurso Voluntário, a Recorrente diz impugnar os cálculos de exoneração da
DRJ, por supostamente, não ter tido acesso aos documentos à fl. 1.878, o que lhe impossibilitaria
Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

exercer o contraditório quanto ao aludido demonstrativo; defendeu seus próprios cálculos; e,
ainda, defendeu a irrecuperabilidade do IPI referente às operações com CFOP 1.403 do
estabelecimento fabril 0001.
Pois bem.
Quanto à impugnação dos cálculos da DRJ, a Recorrente busca infirmá-los com
base em uma suposta impossibilidade de conhecer o teor dos documentos à fl. 1.878. Isso
porque o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, às fls. 2.319, emitido em cumprimento à
Diligência requerida pela DRJ, por meio do Despacho às 1.971-1.972, teria informado roteiro
para acesso aos aludidos documentos que não permitiu acessá-los.
No entanto, da simples leitura dos presentes autos, percebe-se que os documentos
de fl. 1.878, em relação aos quais a Recorrente alega desconhecimento, referem-se a 02 (dois)
arquivos em mídia digital (CD) apresentados aos autos por ela mesma junto ao seu recurso
inaugural (Impugnação).
Ou seja, referidos arquivos foram carreados aos autos pela própria Recorrente
quando da interposição de sua Impugnação, os quais foram agrupados como “Doc. 03” e “Doc.
04” desse recurso, conforme provam às fls. 1.858-1.859 e 1.928-1.929.
Assim, em razão de os referidos documentos terem sido acostados aos autos em
mídia digital, a DRJ, por meio do Despacho de Diligência às fls. 1.971-1.972, requereu que
fossem incluídas neste processo as informações trazidas pela Interessada por meio dos
mencionados CDs, de acordo com o seguinte trecho do pronunciamento do órgão julgador de
primeiro grau (destaques acrescidos):
[...]
Deste modo, baixamos o presente processo em diligência para que sejam
trazidas cópias do livro de registro de entrada de todas as filiais referente ao período
de dezembro de 2008 e para que sejam incluídas neste processo as informações
trazidas pela interessada por meio do CD.
O resultado da diligência deve ser informado ao contribuinte abrindo-se o prazo
para razões adicionais à manifestação de inconformidade (unicamente no que diz
respeito aos itens objeto da diligência), retornando então a esta Delegacia da Receita
Federal de Julgamento para prosseguimento.
Em atendimento à referida solicitação, a Fiscalização, após concluir a Diligência
quanto aos demais pedidos, informou que os referidos documentos encontram-se juntados à fl.
1.878 e descreveu o procedimento para acessá-los, conforme seguinte trecho do Relatório de
Diligência Fiscal, à fl. 2.318:
[...]
Quanto à apresentação do CD mencionado na impugnação, fica esclarecido que
esse arquivo digital está “envelopado” às fls. 1878 deste processo, e seu conteúdo
poderá ser obtido através do “desenvelopamento” (abrir PDF > Foxit Reader >
gerenciar arquivos anexados ao documento > clips), conforme roteiro às fls.
2316/2317.
[...]
Com base em tal informação fiscal, a Recorrente passou a defender a falta de
acesso aos mencionados documentos e, consequentemente, a impossibilidade de exercitar o
Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

contraditório quanto ao resultado da Diligência e também em relação aos cálculos da DRJ, razão
pela qual os impugnou.
No entanto, tal argumentação não tem a menor plausibilidade, visto que esses dois
documentos, envolvendo 02 (dois) arquivos intitulados “APURAÇÃOLINHA01E02DACON
2008 X FISCALIZAÇAO.XLS” e “AUTO PIS E COFINS 2008.XLSX”, conforme Recibo SVA
à fl. 1.878, foram criados e apresentados aos autos pela própria Interessada, que, portanto, não
possui razão para alegar desconhecimento de seu inteiro teor, uma vez que eles foram utilizados
para fundamentar as alegações de sua peça recursal inaugural.
Pelo que se vê, pretende a Recorrente valer-se de uma suposta dificuldade técnica
em acessar seus próprios documentos, para, nesta fase recursal, tentar infirmar a reapuração do
dos valores lançados, após exoneração parcial do crédito tributário deferida pela DRJ.
Ora, acatar tal alegação, com o nome de “impugnação aos cálculos da DRJ”,
equivale a criar, na presente situação, a absurda possibilidade de a Recorrente alegar
desconhecimento de seus próprios documentos e provas.
Portanto, sem razões à Recorrente nesta alegação.
E, assim sendo, ratifico a decisão e os cálculos da DRJ, quanto ao provimento
parcial à Impugnação da Contribuinte nesta parte, uma vez que, em relação ao correspondente
demonstrativo “Calc DRJ.xls”, a Recorrente não apresentou discordância pontual, limitando-se
a defender a exatidão de seus próprios demonstrativos.
Por fim, no que concerne aos valores de IPI referente às operações com CFOP
1.403 do estabelecimento fabril 0001, segundo a Recorrente, os valores apurados pela
Fiscalização envolvem também IPI Irrecuperável, porque as correspondentes aquisições de
mercadorias se deram no regime de substituição tributária, de modo que o IPI incidente sobre
essas operações integra o custo de aquisição, razão pela qual tais valores merecem ser
exonerados do lançamento, tanto que da análise do Livro de Registro de Entradas às fls. 1.195,
1.203 e 1.214, pode-se constatar que a Recorrente não se creditou do IPI incidentes sobre as
operações com código CFOP 1.403.
Pois bem. Em seu Recurso Voluntário, especificamente à fl. 2.362, a Recorrente
defende exoneração das Contribuições para os seguintes valores (que seriam de IPI) relacionados
às operações com CFOP 1.403 da filial 0001:

Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

Ou seja, em relação ao CFOP 1.403, deveriam ser revertidas glosas dos valores de
IPI apurados nos meses 06/2008, 08/2008 e 11/2008.
Na análise dos autos, os valores das operações com CFOP 1.403 para os meses em
questão estão registrados na escrituração fiscal da Recorrente conforme a seguir:
i) Livro Registro de Entradas, às fls. 175 (junho), 183 (agosto) e 194 (novembro);
e
ii) Registro de Apuração de IPI da filial 0004, às fls. 889 (junho), 892 (agosto) e
896 (novembro).
Neste ponto, ressalto a constatação de uma diferença quanto aos valores acima,
relativa ao mês 06, para o qual os livros fiscais demonstram o valor das aquisições como sendo
R$ 223.524,00.
Esses livros provam que as correspondentes operações com CFOP 1.403 foram
escrituradas pela Recorrente sem crédito de imposto (IPI) e que, portanto, não houve a
segregação de IPI em sua contabilidade.
Dessa forma, conclui-se que a pretensão da Recorrente é ver incluída na apuração
de crédito das Contribuições (PIS/Cofins) o valor integral das operações de aquisição com CFOP
1.403, e não apenas o suposto valor do IPI relativo a essas operações.
Prossigo.
Analisando-se o Demonstrativo Fiscal anexo ao Auto de Infração, intitulado
“Demonstrativo de Insuficiência da Apuração do PIS e da Cofins”, às fls. 1.785-1.787, constata-
se que ali não foram consideradas, para fins de creditamento das Contribuições, operações sob o
código CFOP em comento. Por esta razão, como a Interessada pleiteou tais valores em seus
Dacons,
consoante
prova
o
arquivo
“APURAÇÃOLINHA01E02DACON
2008
X
FISCALIZAÇAO.XLS”, o Fisco apurou a diferença de base de cálculo do crédito (excesso).
Portanto, o lançamento não envolve glosa de IPI incidente sobre aquisições com o
código CFOP 1.403, sendo descabida a discussão envolvendo a possiblidade de creditamento das
Contribuições sobre o valor de um imposto (IPI) que não incidiu nessas operações.
Logo, impertinente ao caso a alegação da Recorrente, em razão de não guardar
relação ao caso sob exame.
E, não tendo sido instaurado o litígio2 com alegações relacionadas a
desconsideração, pelo Fisco, dos valores de aquisições sob o CFOP 1.403, para fins de
creditamento das Contribuições, tal assunto não pode ser objeto de deliberação por este CARF.
Portanto, nada a ser deferido nesta parte do Recurso Voluntário.
II.2
Creditamento sobre Dispêndios com Royalties
A Recorrente defende a tomada de créditos de PIS e Cofins sobre os dispêndios
com royalties, independentemente da prestação de serviços por aqueles que são titulares da
marca cujo uso foi cedido, pois, sem o pagamento desses royalties, a qualidade específica de seu
produto não seria atingida.

2 Nos termos do art. 14 c/c o art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

Entende que há uma imprescindibilidade dos royalties para um determinado
produto que, sem o pagamento dos royalties e a possibilidade de estampar a marca ou nome cujo
uso foi cedido, perde ou não terá determinada qualidade.
Argumenta que os royalties são bens imateriais utilizados como insumos na
produção de bens pela Recorrente e que são destinados à sua venda, nos termos do art. 3o, II, das
Leis nos 10.833, de 2003, e 10.637, de 2002.
Traz julgados do Poder Judiciário que entende corroborarem sua tese.
Argui que, pelas razões acima, resta inaplicável a Solução de Consulta Cosit no
146, de 17/04/2019, a qual não pode se sobrepor às Leis nos 10.833, de 2003, e 10.637, de 2002,
porque referida solução é contrária ao que estabelecem as citadas leis, no instante em que veda a
apuração de crédito de um bem imaterial, de propriedade intelectual, que são os royalties, e que
neste caso se configura insumo dos bens produzidos pela Recorrente, sendo essencial ao produto
que será fabricado ou obtido com a sua utilização.
Por fim, pede a reforma do julgado de piso nesta parte.
Aprecio.
Inicialmente, destaco que as manifestações judiciais trazidas aos autos pela
Recorrente, com o intuito de respaldar sua tese, não vinculam o presente Colegiado, uma vez que
não se enquadram dentre as hipóteses estipuladas no art. 62 do RICARF vigente, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Vejamos como a DRJ apreciou esta parte do litígio:
4
DA GLOSA DE CRÉDITO DE COFINS SOBRE OS DISPÊNDIOS COM
ROYALTIES.
A interessada alega que as despesas com royalties que ela remete ao exterior são
relevantes para os produtos que fabrica e comercializa.
Em que pese a significância do alegado, a RFB, conforme Solução de Consulta
Cosit No 146, de 17 de abril de 2019, entende que as despesas com royalties por
simples licença ou uso de marca, como o que se verifica no caso em apreço, coforme
análise da cópia do contrato de licenciamento trazido pela impugnante aos autos, não
se sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-
Importação. Ao ensejo, transcrevemos a ementa da referida SC no 146 - Cosit, de
2019:
ROYALTIES. PAGAMENTO A RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR.
LICENÇA DE USO DE MARCA OU PATENTE. SERVIÇOS VINCULADOS.
O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou
seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não
caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência
da COFINS-Importação.
...
ROYALTIES. PAGAMENTO A RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR.
LICENÇA DE USO DE MARCA OU PATENTE. SERVIÇOS VINCULADOS.
O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou
seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não
caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação.
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

Vale salientar que os §§2o dos arts. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, impedem a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins para os casos da aquisição de bens ou serviços não sujeito ao pagamento da
contribuição. Ao ensejo:
art. 3o...
...
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
...
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Deste modo, resta prejudicada a tomada de créditos das referidas contribuições,
nos termos do art. 3o, §2o, II, tanto da Lei no 10.637, de 2002, quanto da Lei no 10.833,
de 2003, do que entendemos corretas as glosas de créditos sobre pagamentos de
royalties remetidos ao exterior.
De minha parte, considero perfeita a análise do tema efetuada na decisão de piso,
motivo pela qual adoto, como meus, os correspondentes fundamentos da DRJ, para decidir esta
parte da contenda, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Acrescento que, no âmbito deste CARF, o entendimento acerca da não incidência
da Contribuição em relação aos dispêndios com royalties sobre licença de uso de marca pode ser
observada no seguinte julgado (destaques acrescidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
ROYALTIES SOBRE LICENÇA DE USO DE MARCA. NÃO INCIDÊNCIA DE
COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 165 DO CTN.
A remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties,
por simples licença de uso de marca, isto é, sem prestação de serviços vinculados a
essa cessão de direitos, não caracteriza contraprestação por serviço prestado, e,
por conseguinte, não sofrem a incidência da Cofins-Importação.
Portanto, o recolhimento indevido de valor referente a tal tributo, nesse caso específico,
se caracteriza como pagamento indevido, nos termos do artigo 165 do CTN.
[...]
(Acórdão no 3301-005.827, Sessão de 27/02/2019, Relator Conselheiro Ari Vendramini)
Consequentemente, há a impossibilidade de creditamento das Contribuições
nessas operações, conforme vedação constante do art. 3o, §2o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003.
II.3
Creditamento sobre Demais Despesas
A Recorrente sustenta que não pretende ampliar o direito à apuração dos créditos
de PIS e Cofins, mas, sim, aplicá-los a uma situação onde os materiais utilizados são
absolutamente consumidos no desempenho de sua atividade econômica.
Aduz que os materiais de higiene e limpeza, assim como os de segurança do
trabalho, são utilizados por imposição de normas regulatórias trabalhistas, de vigilância
sanitária, segurança e saúde do trabalhador, sem os quais não pode desenvolver sua atividade
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

empresária de forma regular, o que demonstra a essencialidade do uso desses materiais e
autoriza a apuração de crédito de PIS/Cofins.
Cita julgado deste CARF para reforçar sua argumentação.
Alega enquadrarem-se no conceito de insumos os materiais auxiliares e outros
denominados genericamente “ferragens”, materiais de soldagem, manutenção predial e
peças para empilhadeira, todos de pequenos valores, que são de uso e consumo pela
Recorrente no desempenho de sua atividade econômica e asseguram a realização de todo o seu
processo fabril, de sorte que são relevantes.
Para esta argumentação, vale-se: i) da Solução de Consulta Cosit no 99.004, de
16/01/2007; ii) da Solução de Consulta Cosit no 99.013, de 19/01/2017; e iii) de julgados do
CARF.
Conclui que os custos tratados neste tópico enquadram-se no conceito de insumo:
Uma parte deles, por imposição legal (essenciais), e outra parte, por serem relevantes à sua
atividade. Ou seja, são insumos relacionados diretamente ao desenvolvimento de sua atividade
econômica, seja em seu estabelecimento fabril, seja em seus comércios atacadistas, em total
correspondência ao que foi decidido pelo STJ no RE no 1.221.170/PR (Tema 779), na
sistemática de repetitivo.
Aprecio.
O lançamento fiscal utilizou o conceito de insumo normatizado pelas Instruções
Normativas SRF nos 247, de 21/11/2002, e 404, de 12/03/2004, que era mais restritivo que
aquele definido posteriormente pelo STJ, no julgamento do RE no 1.221.170/PR.
Tal fato não representa motivo para considerarmos irregular o lançamento
tributário, eis que efetuado com base na legislação tributária vigente à época.
É fato que na decisão do REsp no 1.221.170/PR, em sede de repetitivo, restou
consignado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
contribuinte.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova realidade desenhada por tal
decisão.
E, no âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
RICARF, que vincula seus julgados à referida decisão judicial.
No entanto, e como já destacado pela DRJ na decisão de piso, a Recorrente, na
presente situação, limitou-se a tecer argumentações genéricas para defender o creditamento das
Contribuições em relação às operações cujo crédito foi pleiteado em Dacon.
Entendo que, no mínimo, deveria a Recorrente apresentar aos autos seu processo
produtivo, vincular os dispêndios que seriam essenciais e relevantes a esse processo e listá-los
individualmente dentro de cada fase dele.
Desta forma, não resta alternativa que não a de concordar com a decisão de piso,
quanto à improcedência das alegações deste tópico, destacando o seguinte trecho daquele
julgado, por pertinência a esta parte do litígio:
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

[...]
Sob este prima, passamos à análise das glosas impugnadas pela interessada.
Cumpre salientar que a impugnante rebate genericamente as glosas sofridas sobre
materiais de higiene e limpeza, material de segurança do trabalho, materiais auxiliares,
ferragens, materiais de soldagem, manutenção predial e peças para empilhadeiras.
Para elucidar o alegado, transcrevemos o trecho da impugnação sobre tais
glosas:
[...]
Do transcrito acima, observamos que a impugnante defende que os materiais em
questão são necessários à sua atividade empresarial, em geral, e não apenas à atividade
de produção.
A simples alegação de se tratarem de "insumos relacionados diretamente com a
produção de bens e serviços", como se vê ao final da transcrição acima, não é
suficiente para impugnar as glosas em apreço, até porque a própria interessada inclui
despesas com materiais de escritório não relacionadas ao processo produtivo.
Deste modo e em função do entendimento exposto neste tópico, mantemos as
glosas efetuadas.
[...]
Por fim, cumpre ressalvar que, pela aplicação do REsp 1.221.170/PR, insumos são
dispêndios para a efetivação da produção da mercadoria (empresas produtoras) ou da prestação
do serviços (empresas prestadoras de serviço), não alcançando dispêndios cuja natureza seja
gerencial, comercial ou administrativa, o que vai de encontro ao defendido pela Recorrente em
seu Recurso Voluntário, que afirma a existência de insumos até mesmo em seus
estabelecimentos filiais de comércio atacadista.
Portanto, indefiro também esta parte do Recurso Voluntário.
II.4
Multa Agravada (112,5%)
A Recorrente esclarece que, em momento algum nas Impugnações apresentadas,
requereu ao órgão julgador de primeira instância administrativa a declaração de
constitucionalidade ou não das multas qualificadas aplicadas aos lançamentos de PIS/Cofins
efetuados, de sorte que o impeditivo constante do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, não
se aplica à presente hipótese.
Diz que trouxe a julgamento o descabimento da multa qualificada de 112,5%,
lavrada com fundamento nos arts. 957, I, e 959, II, do Regulamento do Imposto de Renda, sob a
alegação no sentido de que a Recorrente não teria atendido a Fiscalização no prazo de 40
(quarenta) dias, contados o prazo inicial de 20 (vinte) dias mais o prazo adicional de 20 (vinte)
dias, previsto na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, e Ato Declaratório Executivo
Cofis no 15, de 23/10/2001.
Aduz que agiu de boa-fé, informando tempestivamente à Fiscalização que passava
por problemas técnicos em seu sistema de processamento de dados e estava tendo dificuldades
para a obtenção dos arquivos magnéticos solicitados pelo Fisco.
Destaca que o no prazo de 40 (quarenta) dias, nele incluído a sua prorrogação,
para a apresentação de volume extenso de informações, revelou-se insuficiente para o
fornecimento dos extenso volume de dados fiscais e contábeis, em todas as suas extensões e tais
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

como requeridos pela Fiscalização, relativos a 04 (quatro) estabelecimentos, sendo prova disso a
quantidade de páginas dos presentes autos, quase 2.400 (duas mil e quatrocentas) páginas.
Argumenta que não agiu de má-fé e/ou com dolo, tanto que as informações
solicitadas foram fornecidas e jamais deixou de prestar esclarecimentos, tampouco quis ou
embaraçou a atuação da Fiscalização, circunstâncias que fazem desaparecer o fundamento fático
da aplicação da multa de ofício qualificada.
Outrossim, afirma que, ainda que não tivesse prestado esclarecimentos à
Fiscalização, este fato, por si só, não autorizaria a imposição de multa qualificada, como entende
este CARF, conforme Súmula no 133.
Alega inexistir na legislação (Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, e
Regulamento do Imposto de Renda) a vedação no sentido da concessão de mais de um prazo de
prorrogação, além do prazo inicialmente concedido, para a entrega de documentos e/ou arquivos
solicitados.
Defende que a multa qualificada, embora prevista em lei, tem aplicações a
situações onde fique demonstrado o embaraço ou a atitude dolosa do contribuinte em obstar o
trabalho da Fiscalização, o que não ocorreu no presente caso.
E, conclui que tanto a multa de ofício qualificada quanto a própria multa de ofício
devem ser canceladas porque ficou demonstrado no Recurso Voluntário a improcedência total do
lançamento fiscal.
Aprecio.
Vejamos como a Fiscalização fundamentou o agravamento da multa de ofício,
conforme trechos correspondentes do Termo de Verificação Fiscal (destaques acrescidos):
[...]
MULTA AGRAVADA
Na aplicação das penalidades é considerado o disposto no art. 959, inciso II do
Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), que implica na
majoração da multa prevista no art. 957, inciso I, uma vez que o contribuinte
apresentou à fiscalização fora do prazo regulamentar os arquivos digitais do ano-
calendário de 2008, no padrão da Instrução Normativa SRF n° 86 de 2001 e Ato
Declaratório Executivo Cofis n° 15 de 2001.
De Fato, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte foi
intimado a apresentar à fiscalização, no prazo de 20 (vinte) dias, os arquivos digitais
supra citados.
Em 24/10/2011, o contribuinte requereu dilação de prazo de 20 (vinte) dias para
a apresentação desses arquivos, que foi deferido.
Em 16/11/2011, o contribuinte apresentou parcialmente os arquivos digitais,
porquanto sem os dados contábeis.
Em 17/01/2012, o contribuinte apresentou CD contendo os arquivos contábeis,
porém sem o plano de contas e, conseqüentemente, impossibilitando a visualização
dos lançamentos contábeis.
Em 24/01/2012, a fiscalização expediu o Termo de Intimação Fiscal n° 0004,
que deu ciencia ao contribuinte que encontrava-se em mora quanto à apresentação dos
arquivos digitais.
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

Em 07/02/2012, a fiscalização expediu o Termo de Intimação Fiscal n° 0005,
que deu ciência ao contribuinte que os arquivos digitais apresentados em 17/02/2012
estavam sem o plano de contas, o que impossibilitou a visualização dos lançamentos
contábeis;
Em 21/03/2012, o contribuinte alegou problemas técnicos para a geração dos
arquivos digitais e pleiteou novo prazo para sua apresentação à fiscalização.
Em 02/04/2012, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 0007, a fiscalização
indeferiu o pedido de dilação de prazo dos arquivos digitais, com base no que dispõe o
art. 265, parágrafo único, do Decreto n° 3.000, de 1999, e o art. 2o da IN SRF n° 86,
de 2001, que autoriza uma única prorrogação de 20 (vinte) dias, já concedida em
24/10/2011.
Somente em 17/05/2012 o contribuinte apresentou os arquivos digitais,
conforme o Termo de Início do Procedimento Fiscal de 29/09/2011.
Trata-se de responsabilidade objetiva, isto é, as dificuldades técnicas alegadas
pelo contribuinte para a falta de apresentação à fiscalização dos arquivos digitais no
prazo marcado não afastam o agravamento das penalidades.
O embasamento jurídico utilizado pela Fiscalização para o agravamento da multa
de ofício foi o art. 959, II, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, que assim dispõe:
Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a ser de cento
e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
(Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
Tal comando tem fundamento legal de validade no art. 44, §2o, da Lei no 9.430, de
27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos;
E, no presente caso, como a conduta da Recorrente se amoldou à situação
estabelecida em lei para agravamento da multa, a Fiscalização não poderia deixar de efetuar o
lançamento nessa condição, um vez que se trata de atividade vinculada e obediência aos ditames
legais, nos termos do art. 142 do CTN.
Sendo o agravamento da multa decorrente de lei, este Colegiado não têm
competência para afastar a sua aplicação, com base em alegações como as apresentadas pela
Recorrente: inexistência de má-fé e/ou dolo; dificuldade técnica para obtenção das informações
requisitadas ao Fisco; apresentação das informações, mesmo a destempo; inexistência de
embaraço à Fiscalização etc).
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720426/2012-40

Ainda, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, veda aos membros das turmas de julgamento deste Colegiado afastar a aplicação ou deixar
de observar lei, conforme a seguir:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, insuscetível de apreciação neste Colegiado as referidas argumentações.
Relativamente à alegação de inexistência de dolo, esta deve ser considerada,
ainda, impertinente ao presente caso porque, caso o Fisco tivesse constatado tal conduta (dolo), o
percentual da multa de ofício a ser aplicado seria, incialmente, aquele estipulado no §1o do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Nesta hipotética
situação, caso ainda houvesse desatendimento pelo sujeito passivo de intimação para prestar
esclarecimento no prazo marcado pela Fiscalização, o percentual seria 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento), nos termos do §2o desse mesmo dispositivo.
E, por fim, quanto ao argumento de descabimento do agravamento da multa em
causa por conta da vedação constante da Súmula CARF no 133, esclareço que esta Súmula se
restringe aos casos em que o não atendimento à intimação fiscal motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos, o que, porém, não é a situação apurada nos presentes autos, que
tratam de lançamento fiscal decorrente de apuração pelo Fisco de excesso de base de cálculo
para creditamento das Contribuições.
Pela motivação acima, improcedentes as razões da Recorrente.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital